Tribunal: TJMT
Processo: 1001431-28.2023.8.11.0046
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001431-28.2023.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILSON JOSE PEREIRA QUIXABA - CPF: 572.146.621-91 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.

JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. PERCENTUAL SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO. REDUÇÃO
.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. LEGITIMIDADE DO SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO PRICE.
T
ARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO
. S
ERVIÇOSEFETIVAMENTE PRESTADOS.
L
EGALIDADEDA TARIFA DE CADASTRO.
I
NEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADEDAS TARIFAS.

SEGURO PRESTAMISTA.VENDA CASADA CONFIGURADA. PRÁTICA ABUSIVA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.CASO EM EXAME

1.Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário, na qual se discute a abusividade de encargos contratuais, tarifas e contratação de seguros vinculados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Discute-se: (i) capitalização mensal de juros; (
ii
) tarifa de registro
de contrato
; (
iii
) contratação de seguros vinculados (
iv
) abusividade dosjurosremuneratórioscontratuais.
(v)
tarifa de cadastro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, sendo suficiente a taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, conforme entendimento consolidado do STJ, inexistindo vício informacional

4.A adoção da Tabela
Price
é legítima, reconhecida pela jurisprudência, e não configura abusividade, ausente prova de desequilíbrio contratual.

5
.A tarifa de cadastro encontra respaldo na Súmula 566/STJ, estando o valor cobrado dentro dos parâmetros divulgados pelo BACEN para o período, o que afasta a alegação de abusividade.

6
. Nos termos do Tema 958/STJ, admite-se a cobrança d
e tarifa de
registro de contrato, desde que haja comprovação da efetiva prestação dos serviços e inexistência de onerosidade excessiva.

7
. A tarifas de registro
é
legítima

quando comprovada a prestação do serviço e ausente onerosidade excessiva, nostermos do Tema 958/STJ.

8
. A revisão dos juros remuneratórios em contratos bancários é admitida em hipóteses excepcionais, quando demonstrada discrepância relevante em relação à taxa média de mercado, conforme entendimento consolidado do STJ em recurso repetitivo.

9
.A taxa contratada supera em mais de
50
% a média de mercado ao mês apurada pelo BACEN à época da contratação,caracterizando abusividade
.

10
.

Incumbia à instituição financeira comprovar a justificativa para a cobrança de taxa superior, ônus do qual não se desincumbiu.

11
.Aausência de justificativa idônea impõe a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, como forma de restabelecer o equilíbrio contratual e coibir onerosidade excessiva.

12
.

A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, ante a inexistência de má-fé na cobrança.

1
3
.A imposição de contratação de seguro com empresa vinculada ao grupo econômico da instituição financeira, sem liberdade de escolha, configura venda casada, impondo a nulidade da cláusula, conforme Tema 972/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14
.Recurso provido em parte.

Tese de julgamento:
“1. É válida a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada ou evidenciada pela taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. 2. As tarifas de registro e avaliação são legítimas quando comprovada a prestação do serviço e ausente onerosidade excessiva. 3. Configura venda casada a imposição de contratação de seguro com empresa vinculada à instituição financeira, sem liberdade de escolha do
consumidor. 4. A restituição de valores indevidos, na ausência de má-fé, deve ocorrer de forma simples.”

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Wilson Jose Pereira Quixaba contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Comodoro/MT, que, nos autos da ação revisional de financiamento de veículo ajuizada em face de Banco PAN S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciai

O apelante
sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, ao argumento de que o contrato contém
cláusulas abusivas e violadoras do dever de informação e da boa-fé objetiva. Alega que os juros remuneratórios foram pactuados em patamar excessivo, superior à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central à época da contratação, razão pela qual requer a limitação dos encargos à média de mercado. Afirma, ainda, a ilegalidade das tarifas cobradas no contrato
, notadamente a tarifa de cadastro, de registro de contrato e de seguro prestamista.
Também defende a abusividade da capitalização dos juros, ao argumento de que não houve previsão contratual expressa e clara quanto à sua forma de incidência, afirmando, ainda, que a utilização da Tabela
Price
evidencia a adoção de juros compostos. Sustenta que a ausência de informação adequada acerca da capitalização
, inclusive quanto à taxa aplicável, viola o direito básico à informação, motivo pelo qual pleiteia o recálculo da dívida com aplicação de juros simples.

Requer
o

p
rovimento do recurso, para que a sentença seja reformada e os pedidos iniciais sejam julgados procedentes

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso
(Id
.
357502371
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Extrai-se do contrato juntado aos autos que o apelante firmou a Cédula de Crédito Bancário – CCB, Operação no 086824145, em 25/10/2019, destinada ao financiamento do veículo HONDA NXR 160 BROS ESDD, ano/modelo 2019, conforme dados constantes do Quadro Resumo. O valor do bem foi indicado em R$ 15.690,00, resultando em um valor líquido financiado de R$ 12.552,00, acrescido dos encargos e produtos detalhados na seção “Características da Operação”, totalizando um crédito de R$ 14.069,56.

O financiamento foi pactuado para pagamento em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais, com taxa de juros remuneratórios de 2,29% ao mês (equivalente a 31,18% ao ano) e Custo Efetivo Total (CET) anual de 40,63%, conforme especificado no quadro de encargos da operação.

I
.

Da capitaliza
çã
o de juros

Quanto à capitalização de juros, é pacífico o entendimento no âmbito do STJ, consubstanciado na Súmula 539 e no Tema 246, de que é válida a cobrança de juros capitalizados em periodicidade inferior à anual, desde que haja cláusula expressa prevendo tal encargo.

A jurisprudência também reconhece que a estipulação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal caracteriza pactuação tácita da capitalização mensal (REsp 973.827/RS).

No caso, a cláusula contratual que prevê a
capitalização de juros
está redigida de maneira clara e acessível,
es
pecificamente na
Cláusula 2, item "i"
,
a qual estabelece que os juros serão “
capitalizados mensalmente e/ou na periodicidade permitida em lei, e calculados pelo sistema de capitalização composta"
,
inexis
tindo vício de informação ou omissão capaz de invalidar a pactuação.

Tal circunstância, por si só, confirma a adoção do regime de capitalização mensal, em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. [...] 3. A taxa contratada é inferior à média de mercado, afastando-se a alegação de abusividade. 4.A capitalização mensal é válida quando há pactuação expressa, sendo suficiente a previsão contratual de taxa
anual superior ao duodécuplo da mensal. [...] 1. A taxa de juros inferior à média de mercado não é
abusiva.(
N.U 1000419-30.2023.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2025,
Publicado
no DJE 30/06/2025)

Desse modo, não há falar em vedação a nulidade da cláusula, tampouco em violação ao dever de informação, uma vez que o contrato discriminou de forma clara os encargos aplicáveis e a taxa efetiva total da operação

II.Método de amortização

No caso, adotou-se o sistema
Price
como forma de amortização da dívida.

Trata-se de método amplamente utilizado no mercado financeiro e reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça como legítimo, não havendo respaldo legal para a substituição pelo chamado “método de Gauss”, salvo quando demonstrado vício ou desequilíbrio contratual, circunstância que, contudo, não se verifica nos autos.

Sobre a questão, colaciono o seguinte precedente desta Câmara:

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE REQUISITOS INDISPENSÁVEIS. NÃO CONSTATADA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. PRESUNÇÃO DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. TÍTULO DE CRÉDITO. DISPENSABILIDADE DA VIA ORIGINAL. MÉRITO. REVISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TABELA PRICE. LICITUDE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROSCONTRATADA. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA DO ART. 3o, § 6o, DO DECRETO-LEI 911/69. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.[...].3. A utilização da Tabela
Price
e a pactuação expressa da capitalização de juros são válidas
e não configuram abusividade.(N.U 1044176-38.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 12/02/2025)

A adoção desse método revela-se válida e juridicamente adequada, especialmente porque se trata de contrato com clara capitalização de juros, inexistindo qualquer vício que comprometa a higidez da avença.

Diante desse panorama, impõe-se a manutenção da Tabela
Price
como sistema de amortização da dívida, tal como decidido na sentença de primeiro grau, não havendo nos autos

III. Dos juros remuneratórios

Nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a taxa de juros pactuada em contratos bancários pode ser revista judicialmente em situações excepcionais, quando comprovada, de forma inequívoca, a abusividade, em razão de desproporcionalidade evidente e injustificada em relação à média de mercado. É o que se extrai do julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos.

Segundo dados do Banco Central do Brasil (BACEN), a taxa média de mercado para operações similares (série 20749 - Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Aquisição de veículos) na data da contratação (outubro/2019) era de 1,51% ao mês.

Assim, a taxa de juros remuneratórios pactuada em 2,29% ao mês supera a taxa média de mercado de 1,51% ao mês em aproximadamente 51,65%.

Desta forma, ultrapassa o limite de 50% acima da média adotado pela jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte para o reconhecimento da abusividade, ainda que de forma mínima. Nos termos do art. 373, II, do CPC, cabia à instituição financeira justificar a adoção das taxas elevadas, ônus que não foi cumprido.

Diante da ausência de justificativa idônea, é legítima a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, conforme já decidido nesta instância e em conformidade com a orientação desta Corte:

“[...]A taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato bancário é considerada abusiva quando excede de forma desproporcional a média de mercado divulgada pelo BACEN, podendo ser limitada judicialmente.”

(TJMT, AC 1002517-32.2024.8.11.0003, Rel. Des.
Guiomar

Teodoro
Borges, j. 22/01/2025, DJE 24/01/2025)

“[...]É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia a taxa média de mercado [...]. Demonstrada a discrepância, impõe-se alimitação.”

(TJMT, AC 1027055-14.2023.8.11.0003, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 18/06/2024)

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

“[...]Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam inferiores à taxa média de mercado prevista pelo BACEN, à época da contratação.Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, enão em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.”

(TJMT - AC 1007092-54.2022.8.11.0003, Rel. Desa NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 06/06/2023, pub. 13/06/2023).

No caso em análise, considerando que o índice contratado de 2,29% ao mês excede em aproximadamente 51,65% a média de mercado de 1,51% ao mês praticada à época (outubro/2019), resta caracterizada a abusividade, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.061.530/RS) e do entendimento consolidado nesta Corte.

Assim, impõe-se a limitação da taxa de juros remuneratórios ao patamar de 1,51% ao mês, que corresponde à média de mercado divulgada pelo BACEN para operações de mesma natureza (Aquisição de veículos - Pessoas físicas) no período de assinatura do contrato.

IV. Do registro de contrato

O STJ, ao julgar o Tema 958, reconheceu a validade da tarifa de avaliação do bem e da tarifa de registro, desde que observados os seguintes critérios:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (Tema n. 958/STJ).

Nas negociações envolvendo veículos usados intermediadas por revendedoras, é comum que a própria empresa se responsabilize pelos trâmites administrativos necessários, inclusive pela avaliação do bem, etapa que, geralmente, integra o processo de análise para aprovação do financiamento. Contudo, a validade da cobrança por esse serviço depende da efetiva demonstração de que ele foi prestado em benefício do consumidor.

Na hipótese, a tarifa de registro, no valor de R$
261
,00, foi devidamente pactuada e teve sua efetiva prestação comprovada, conforme severifica do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV-e), no qual consta a anotação da alienação fiduciária em favor da instituição financeira (id.

357501897
).

Confirmada, portanto, a realização do registro junto ao órgão competente (id.

357501897
), o que afasta a alegação de cobrança indevida ou por serviço não prestado. Ademais, o valor cobrado mostra-se compatível com a média praticada no mercado, inexistindo indício de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual.

V. Da tarifa de cadastro

O apelante alega a abusividade da tarifa de cadastro, ao argumento de que o valor cobrado é excessivo e desproporcional.

Como se sabe, a tarifa de cadastro é considerada válida quando cobrada no início da relação contratual, desde que esteja expressamente prevista no contrato e não haja cobrança cumulativa com outras tarifas da mesma natureza. A referida tarifa visa remunerar o serviço de análise de crédito e coleta de dados do contratante para habilitação da operação de financiamento.

A tarifa de cadastro está individualizada no contrato e o valor foi previamente informado ao consumidor,não existindoqualquer cobrança em duplicidade ou vício de consentimento(Id.327376949):

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ERRO NA INDICAÇÃO DO NÚMERO DO CONTRATO. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. TARIFA DE CADASTRO. COBRANÇA VÁLIDA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.
[...] A
tarifa de cadastro é válida e pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, conforme o REsp 1255573/RS e a Súmula 566 do STJ.[...]

(N.U 1014293-90.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025,
Publicado
no DJE 14/03/2025

Legítima, portanto, suaincidência.

VI.

Do
seguro prestamista

Quanto ao Seguro Prestamista, verifica-se a cobrança do montante de R$ 665,00, destinado à seguradora Too Seguros S.A., empresa vinculada à instituição financeira apelada.

Contudo, não há nos autos qualquer documento que comprove a efetiva contratação deseguro pelo requerido, tampouco demonstração de que lhe tenha sido franqueada a possibilidade de escolher livremente a seguradora.

O que se verifica é apenas a inclusão automática do valor, sem assinatura de apólice, proposta de adesão ou indicação de alternativas, o que evidencia a ausência de manifestação válida de vontade.

Tal configuraçãoé suficiente para caracterizar a prática abusiva de venda casada, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 972, segundo a qual:
“É abusiva a imposição, pela instituição financeira, de contratação de seguro com empresa de seu grupo econômico, salvo quando preservada a liberdade de escolha do consumidor.”

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal já reconheceu que:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. RETIRADO DIREITO DE ESCOLHA. SEGURADORA.REDISCUSSÃO.IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DE VALORES. VÍCIO PARCIALMENTE CONFIGURADO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS. [...] O acórdão embargado analisa devidamente a questão da venda casada, com base no art. 39, I, do CDC e na jurisprudência do STJ (Tema 972), reconhecendo que a imposição de contratação de seguro com seguradora vinculada ao grupo econômico da instituição financeira configura prática abusiva, mesmo havendo contrato apartado. A existência de instrumento autônomo para o seguro não afasta a conclusão de que houve limitação indevida à liberdade de escolha do consumidor, pois o contrato impõe a vinculação à seguradora do grupo financeiro, ferindo o princípio da livre escolha. [...] A imposição contratual de contratação de seguro com seguradora vinculada à instituição financeira, sem opção real de escolha pelo consumidor, configura venda casada, mesmo havendo instrumento contratual apartado. [...] (N.U 1003609-31.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2025,
Publicado
no DJE 11/05/2025)

Diante desse contexto, impõe-se o reconhecimento da nulidade da cláusula que condiciona a contratação do seguro de proteção financeira e à seguradora vinculada ao grupo econômico da instituição financeira.

VII
.
Da
restituição dos valores

Quanto à restituição, esta deve ocorrer de forma simples, diante da ausência de má-fé.

Para ilustrar:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO FIRMADO POR IDOSO
– CONTRATAÇÃO POR TELEFONE – AUSÊNCIA DEESCLARECIMENTOS SOBRE AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS - ART. 39, IV, DO CDC – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) -RECURSO NÃO PROVIDO.

É vedado ao fornecedor de produto ou serviço prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços (art. 39, IV, do CDC).

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícitopassível de reparação por dano moral. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida”.(N.U 1000996-31.2024.8.11.0010, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 11/10/2024)

Registra-seque a restituição dos valores indevidamente descontados deverá observaro

entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.368.

Assim, até 30/08/2024, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC, que unifica correção monetária e juros de mora, vedada a sua cumulação com qualquer outro índice. A partir de 30/08/2024, passa a incidir o regime da Lei no 14.905/2024, com correção monetária pelo IPCA, ou outro índice que o substituir, e juros legais equivalentes à Taxa SELIC, deduzido o índice de correção adotado, nos termos do art. 406 do Código Civil em sua nova redação. A atualização incidirá desde cada desconto indevido, enquanto os juros moratórios incidem a partir da citação.

VIII
.Da distribuição do ônus sucumbencial

Considerando o parcial provimento do recurso de Apelação, com a procedência
de dois dos
pedidos, impõe-se a adequação da distribuição das verbas sucumbenciais.

Assim, diante da sucumbência recíproca, fixo as verbas sucumbenciais as partes, devendo o autor arcar com o percentual de40% e o réu de60%, cujos honorários advocatícios devem ser mantidos no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, vedada, contudo, a compensação, nos termos do art. 85, § 14, do Código de Processo Civil.

Ressalto, ainda, a suspensão da exigibilidade da obrigação imposta à parteré, beneficiária da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

Por fim, deixo de proceder à majoração dos honorários recursais, em atenção ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.059 (REsp1.864.633/RS), segundo o qual, em caso de provimento, ainda que parcial, do recurso, não se impõe o acréscimo previsto no art. 85, § 11, do CPC.

Do dispositivo

Diante do exposto,
D
OU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação para reconhecer a abusividade
do
seguro
e p
aralimitar os juros remuneratórios ao patamar da taxa média de mercado, com restituição dos valores de forma simples
.

Redimensiono as verbas sucumbenciais, devendo o autor arcar com o percentual de40% e o réu de60%, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC, por ser oréubeneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026